Tribunal: CARF
Processo: 10380.730577/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em julgado.
AÇÃO JUDICAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
O crédito tributário deve ser constituído pelo lançamento em razão do dever de ofício e da necessidade de serem resguardados os direitos da Fazenda Nacional contra os efeitos da decadência.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730577/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.837 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
EMT EMPRESA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730577/2012-18
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo
legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em
julgado.
AÇÃO JUDICAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
O crédito tributário deve ser constituído pelo lançamento em razão do dever de
ofício e da necessidade de serem resguardados os direitos da Fazenda Nacional
contra os efeitos da decadência.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto às alegações de cerceamento do direito de
defesa, apresentação posterior de documentos e suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

Pois bem. Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigações
principais e acessórias, consoante discriminação adiante esmiuçada.
Obrigações principais:
AI DEBCAD 51.021.817-2, importando R$ 435.893,50, motivado pelo
lançamento das contribuições relativas à parte patronal e em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho GILRAT, com lastro
em fundamentação legal contida no respectivo relatório FLD.
Foram confeccionados os levantamentos:
“AF – Aferição Maior Base RAIS DIRF”, período de 01/2009 a 12/2010, incidindo a
parte patronal sobre empregados (rubrica 12, alq. 20%) e GILRAT (rubrica 13, alq.
1%);
“CO – Valores Apurados Contabilidade”, período de 01/2009 a 12/2010, incidindo a
parte patronal sobre empregados (rubrica 12, alq. 20%) e GILRAT (rubrica 13, alq.
1%);
“FP – Divergência Folha x GFIP”, período de 01/2009 a 12/2010, incidindo a parte
patronal sobre empregados (rubrica 12, alq. 20%) e GILRAT (rubrica 13, alq. 1%);
AI DEBCAD 51.021.812-1, importando R$ 28.294,81, motivado pelo lançamento
das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, com lastro em fundamentação legal
contida no respectivo relatório FLD.
Foram confeccionados os levantamentos:
“AF – Aferição Maior Base RAIS DIRF”, período de 12/2010 a 12/2010, incidindo a
parte devida por terceiros (rubrica 15, alíquota 5,8%);
“FP – Divergência Folha x GFIP”, período de 02/2009 a 12/2009, incidindo a parte
devida por terceiros (rubrica 15, alíquota 5,8%);
AI DEBCAD 51.021.811-3, importando R$ 8.362,80, motivado pelo lançamento
das contribuições relativas à parte dos segurados empregados (rubrica 11), efetivamente
descontada, com lastro em fundamentação legal contida no respectivo relatório Fundamentos
Legais do Débito – FLD.
Foram confeccionados os levantamentos:
“AF – Aferição Maior Base RAIS DIRF”, período de 12/2009 a 12/2010, incidindo a
parte devida por segurados empregados (rubrica 11);
AI DEBCAD 51.021.816-4, importando R$ 313.591,38, motivado pela glosa de
compensação indevida, com lastro em fundamentação legal contida no respectivo relatório FLD.
Tal glosa se deu antes do trânsito em julgado do Processo Judicial Mandado de
Segurança N° 2009.81.00.0006736, ajuizado na 4a Vara da Seção Judiciária do Ceará, em
desobediência ao decidido em sede de apelação interposta pelo impetrante no Acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, bem como pela não observância pelo sujeito
passivo do art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Foi, igualmente, intimado para apresentar todas as folhas de pagamento utilizadas para o
cálculo de crédito para fins de compensação, a memória de cálculo das compensações
efetuadas em meio digital no formato de planilha excel e que a planilha deveria
discriminar, por competência, a relação entre os valores das contribuições sociais que
originaram o suposto crédito tributário e as correspondentes competências em que
foram compensados tais valores (declarados em GFIP). A planilha deveria conter, no
mínimo, as seguintes informações: (...)
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

Desta feita, o contribuinte apresentou os elementos indicados no ANEXO F, dei. No
entanto, não exibiu as folhas de pagamento da época dos recolhimentos indevidos, nem
apresentou a planilha supramencionada, de acordo com os requisitos mínimos
apontados pela fiscalização.
O contribuinte não informou a origem das compensações declaradas em GFIP das
competências 01/2009, 01/2010, 02/2010, nem apresentou documentos que suportassem
o seu suposto crédito. No que tange às competências 13/2009 e 12/2010, informou que
se tratava de compensação em razão de Processo Judicial Mandado de Segurança No
2009.81.00.0006736, ajuizado na 4a Vara da Seção Judiciária do Ceará, que discutia a
legalidade de recolhimentos decorrente dos quinze primeiros dias de afastamento em
decorrência de auxílio-doença e acidente, salário maternidade, férias e 1/3
constitucional de férias.
Foi, igualmente, intimado para apresentar todas as folhas de pagamento utilizadas para o
cálculo de crédito para fins de compensação, a memória de cálculo das compensações
efetuadas em meio digital no formato de planilha excel e que a planilha deveria
discriminar, por competência, a relação entre os valores das contribuições sociais que
originaram o suposto crédito tributário e as correspondentes competências em que
foram compensados tais valores (declarados em GFIP). A planilha deveria conter, no
mínimo, as seguintes informações:
Em consulta ao site da Justiça Federal do Ceará, verificou-se que foi denegada a
pretensão do contribuinte em primeiro grau, conforme sentença a seguir transcrita:
Contra essa decisão foi interposta apelação pelo impetrante. A Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da Quinta Região, por unanimidade, deu provimento parcial
à apelação nos seguintes termos:
Conforme verificado nas decisões judiciais acima, o contribuinte insurgiu-se contra a
cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos quinze primeiros
dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados, bem como a título de
salário maternidade, férias e adicional de férias (1/3)
Vale ressaltar que, não obstante faça parte do pleito em juízo, os recolhimentos relativos
às contribuições incidentes em razão do pagamento de remuneração dos “Quinze
primeiros dias de afastamento do funcionário, quando da concessão do auxílio-doença,
quer por doença ordinária, quer em razão de acidente de trabalho” e salário maternidade
não foram objeto de compensações, até a presente data, pois não constam de planilha de
compensação apresentada pelo contribuinte, conforme ANEXO F.
DA DECISÃO JUDICIAL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS SOBRE AS RUBRICAS “FÉRIAS” e “1/3 DE FÉRIAS”
Conforme se verifica em consultas aos sítios eletrônicos da Justiça Federal no Ceará e
do Tribunal Regional Federal – TRF da 5a Região sobre o referido processo ajuizado
pelo contribuinte, foi negado provimento ao pleito do impetrante em primeiro grau
conforme sentença de mérito transcrita acima.
...
Abaixo segue a Ementa exarada no julgamento desse recurso.
Em que pese a decisão judicial garantir apenas parcialmente a segurança do pedido ao
contribuinte, verificou-se nas planilhas contendo a memória de cálculo das
compensações efetuadas, que foram utilizadas como “crédito” para efeito de
compensações contribuições recolhidas que incidiram sobre a rubrica “FÉRIAS”.
Tal fato demonstra a inclusão como créditos já compensados os valores de contribuições
previdenciárias devidas, sem qualquer tutela judicial.
DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA AÇÃO JUDICIAL
Em face da análise da ação impetrada pelo contribuinte e, em que pese haver decisão de
mérito nas instâncias ordinárias, verificou-se que, até a presente data, não ocorreu o
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

trânsito em julgado da decisão judicial, conforme exposto acima, eis que o recurso
extraordinário teve seu julgamento sobrestado, conforme consulta processual a seguir:
Conforme o art. 170-A do CTN, a inocorrência do trânsito em julgado impede a
compensação dos tributos, objeto de questionamento na esfera judicial, verbis:
Veja-se que, no Tribunal Regional, foi adotado o entendimento de que o preceito
contido no art. 170-A do CTN deve ser obedecido, conforme assentado abaixo:
Não obstante tenha sido desautorizado judicialmente, o contribuinte realizou as
compensações, conforme GFIPs declaradas pela empresa, afrontando as decisões
judiciais e a norma inserta no art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Assim, glosando os valores compensados antecipadamente pelo contribuinte,
desautorizados pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional Federal, o Fisco
Federal, na realidade, está conferindo a observância do que foi decidido no julgamento
da apelação, em razão de que a compensação, conforme estatuído nas decisões judiciais
em exame, somente poderão ocorrer com créditos vencidos após o trânsito judicial,
sujeitos à verificação do Judiciário e, obviamente, da Receita Federal do Brasil.
DAS
PLANILHAS
CONTENDO
A
“MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
DAS
COMPENSAÇÕES EFETUADAS”
O contribuinte apresentou planilhas de créditos nos seguintes períodos:
01/2003 a 12/2009.
Não obstante de, no título das planilhas ser citado “AUXÍLIOS”, os valores relativos às
contribuições incidentes sobre as rubricas “Quinze primeiros dias de afastamento do
funcionário, quando da concessão do auxílio-doença” e do “Auxílio-acidente” e
“SALÁRIO MATERNIDADE” não constam nas citadas planilhas, não tendo sido,
portanto, objeto de compensação.
Conforme as mesmas, as rubricas cujas contribuições recolhidas foram utilizados nas
compensações foram apenas férias e adicional constitucional de 1/3 sobre Férias.
Vale relembrar que, não obstante o contribuinte tenha apresentado planilha de
compensação (ANEXO F), onde conste somente tal procedimento nas competências
13/2009 (R$ 82.929,58) e 12/2010 (R$ 55.530,31), a empresa efetuou compensações
nas seguintes competências, conforme extrai-se da análise das GFIPs declaradas pela
empresa:
Apesar de intimado para tanto, o contribuinte não esclareceu a origem das
compensações efetuadas nas competências 01/2009, 01/2010 e 02/2010.
Por fim, vale salientar que, não obstante tenha sido solicitado em Termo de Intimação,
em nenhuma das planilhas citadas consta relação entre as COMPETÊNCIAS INICIAL
E FINAL em que foram efetuados os recolhimentos “indevidos” (contribuições que
deram origem à compensação efetuada) e as correspondentes competências onde foram
compensados tais valores em GFIP.
A demonstração de tal relação se faz necessária, visto ser obrigatória a sua informação
em GFIP, conforme o previsto nos manuais: MANUAL DA GFIP PARA USUÁRIOS
DO SEFIP 7, Aprovado pela IN INSS/DC n° 107, de 22/04/2004, com as alterações da
IN MPS/SRP n° 01, de 25/11/2004, e MANUAL DA GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS
DO SEFIP 8, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP 09/2005, in verbis:
Ainda complementa o relatório que:
Face todo o exposto, parte do crédito previdenciário ora lavrado foi arbitrado por
aferição indireta.
Assim, o lançamento do crédito de contribuições previdenciárias principais ora lavrado
foi apurado em parte por meio do procedimento de aferição indireta, em face da
deficiência nos esclarecimentos prestados pelo contribuinte e da não apresentação de
documentos exigidos pelo Fisco.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

Na planilha C, em anexo, podem ser visualizadas as diferenças por segurado em cada
competência fiscalizada. Registre-se que foi apurada, como base de cálculo de
remuneração, primeiramente, a divergência entre o salário da folha de pagamento e a
GFIP (arquivo MANAD – Levantamento FP Divergência entre folha e GFIP).
Posteriormente, foram comparadas as remunerações declaradas em RAIS e DIRF,
apurando o maior valor entre elas, com os salários de contribuição previdenciária de
segurados empregados informados em folha de pagamento e GFIP (Levantamentos AF
– Aferição divergência RAIS e DIRF).
A diferença foi apurada como crédito previdenciário.
Descumprimento de obrigações acessórias:
AI DEBCAD no 51.004.813-0, motivado por apresentar o sujeito passivo a
declaração a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei
no 9.528, de 10.12.1997, com a redação da MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27.05.2009, com incorreções ou omissões, com lastro na fundamentação legal contida
na folha de rosto do AI, importando em R$ 7.000,00.
AI DEBCAD no 51.021.815-6, em razão de ter deixado de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, com lastro na fundamentação legal contida na folha de rosto do AI, importando em
R$ 16.170,98.
AI DEBCAD no 51.021.814-8, emitido contra o sujeito passivo acima
qualificado, doravante chamado de empresa ou impugnante, em razão de deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no
8.112/91, com lastro em fundamentação legal contida na folha de rosto do AI, importando em R$
16.170,98.
Inconformada com a autuação, cientificada pessoalmente de toda as exações em
25.10.2012, apresentou impugnação ao AI DEBCAD 51.021.816-4 em 23.11.12 (fls. 2028/2025,
documentos acostados nas fls. 2.026/2.093), alegando, em síntese:
(...) foi proferida decisão favorável a ora Impugnante, nos autos do Processo n°
000067349.2009.4.05.8100 (n° antigo: 2009.81.00.0006736), nos seguintes termos:
Contrariando a decisão judicial, foi lavrado o Auto de Infração numa tentativa do fisco
de compelir o Contribuinte/Impugnante ao pagamento de tributo inexigível, como se o
Impugnante não tivesse nenhuma base legal e judicial para suas declarações o que, diga-
se de passagem não ocorreu, uma vez que as declarações do Impugnante estão
embasadas legal e judicialmente.
É certo que o Impugnante recolheu Contribuição Social Previdenciária Patronal
incidente sobre férias e seu adicional constitucional de 1/3indevidamente, e faz jus à
compensação desses valores com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil
A suspensão da exigibilidade dos tributos em questão, em favor da Impugnante, está
previsto no Código Tributário Nacional, no rol do artigo 151. Assim, infundada é a
decisão que não homologou qualquer suspensão ou compensação declarada pelo
Impugnante.
Sobre o adicional de 1/3 de férias:
Exercendo a competência que lhe foi atribuída no artigo 195, inciso I, alínea "a", da CF,
a União, através da Lei n.° 8.212/91, elegeu o legislador ordinário, como hipótese de
incidência1 ou hipótese tributária2 da contribuição previdenciária patronal o pagamento
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

de remunerações destinadas a retribuir o trabalho, seja pelos serviços prestados, seja
pelo tempo em que o empregado ou trabalhador avulso permanece à disposição do
empregador ou tomador de serviços.
Ocorre que em inegável ofensa ao princípio da legalidade estrita (CF, 150, inc. I)3 bem
como ao histórico legislativo e jurisprudencial exige o fisco federal o recolhimento da
contribuição social previdenciária pretensamente incidente sobre valores pagos em
situações em que não há remuneração por serviços prestados, ou seja, hipóteses que
desbordam do fato gerador in abstracto:
i) Importâncias pagas nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou auxílio-
acidente);
ii) valores pagos a título de salário-maternidade;
iii) importâncias pagas a título de férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço).
Todavia, são todas circunstâncias em que o empregado acidentado, doente, gestante ou
em gozo de férias não está, obviamente, prestando serviços nem se encontra à
disposição da empresa.
No que tange adicional constitucional de 1/3 (terço) de férias, o fisco federal também
faz indevida equiparação entre a contribuição patronal e a contribuição dos empregados.
Ressalte-se que salário-de-contribuição repita-se é a base de cálculo da contribuição
devida pelos SEGURADOS, não a base de cálculo da contribuição patronal, conforme o
disposto no artigo 20 da Lei n.° 8.212/91.
Assim, INADMISSÍVEL, ILEGAL e INCONSTITUCIONAL são os dispositivos de
Instrução Normativa que extrapolem a hipótese tributária, ocorrendo indubitável
desrespeito ao princípio da legalidade.
Na verdade, de acordo com o exposto, a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária patronal, bem como, sua base de cálculo, diz respeito exclusivamente aos
valores pagos, destinados a retribuir um trabalho feito ou potencial o que não é o caso
dos funcionários em gozo de férias não havendo, mais uma vez, que se invocar
peculiaridades do salário-de-contribuição atinente à contribuição dos trabalhadores.
No que se refere ao adicional constitucional de 1/3 (terço) de férias, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores também é pacífica quanto a não incidência da contribuição
previdenciária patronal, conforme se pode observar:
Diante do exposto, tem-se que os pagamentos a título de adicional de 1/3 de férias NÃO
SE ENQUADRAM NA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, aqui em análise.
Assim, a pretensa exigência da contribuição social previdenciária sobre os respectivos
valores IMPLICA INEGÁVEL OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA (CF, art. 150, inc. I).
Além disso, conforme acima ressaltado, a lavratura do presente Auto de Infração
implica em flagrante desobediência à decisão judicial proferida em favor do Impugnante
nos autos do Mandado de Segurança n° 000067349.2009.4.05.8100 (n° antigo:
2009.81.00.0006736).
1.2.
DA
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
FÉRIAS GOZADAS.
Embora tenham a Lei n° 8.212/1991 e a Consolidação das Leis do Trabalho conferido
"natureza salarial" às verbas pagas a título de salário-maternidade e férias gozadas, tal
alcunha não lhes subsume à hipótese tributária da contribuição previdenciária patronal.
O critério material do fato gerador da contribuição previdenciária patronal é o
pagamento a empregados e avulsos de importâncias devidas em razão da
CONTRAPRESTAÇÃO EM SERVIÇOS LABORAIS. Sem a dita contraprestação, não
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

se poderá falar em incidência da contribuição previdenciária patronal é o que ocorre
com a incidência INCONSTITUCIONAL E ILEGAL sobre as férias gozadas.
Com a reabertura do debate, aguardaremos o posicionamento final do Superior Tribunal
de Justiça sobre o assunto. Entre o presente momento e a decisão final do órgão
colegiado,
entretanto,
RESTA
SUSPENSA
A
EXIGIBILIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
SOBRE
AS
FÉRIAS
GOZADAS. Por esse motivo, e graças à interposição do Recurso Especial ao STJ, a
Impugnante procedeu ao preenchimento dessa informação em suas GFIP'S.
Dessa forma, pede que seja assegurado o direito líquido e certo do Impugnante de não
ser compelida ao indevido recolhimento da contribuição previdenciária patronal
incidente sobre os valores indevidamente pagos a título de férias até o posicionamento
final do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto ou o transito em julgado do
Mandado de Segurança n° 000067349.2009.4.05.8100 (n°antigo: 2009.81.00.0006736).
1.3. DA DISTINÇÃO ENTRE A COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA
LEI N.° 8.383/91 E A DISPOSTA NOS ARTIGOS 170 E 170-A DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
O direito de efetuar a compensação pelo autolançamento de acordo com o artigo 66 da
Lei n.° 8.383/91 já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial n.° 78.301BA:
Após essa decisão, ficou assentado que os tributos sujeitos ao regime de lançamento por
homologação como é o caso das contribuições em tela podem ser compensados pelo
sujeito passivo independentemente de autorização administrativa ou de decisão judicial,
pela simples aplicação do artigo 66 da Lei n.° 8.383/91, afastadas as regras infralegais
editadas em sentido contrário.
Não se buscou autorização judicial ou administrativa para que a compensação tributária
fosse efetuada antes do trânsito em julgado da decisão, pois tal permissivo já está
contido no bojo do artigo 66 da Lei n.° 8.383/91 que prevê a modalidade de
compensação denominada "sponte própria", de iniciativa, portanto, exclusiva do
contribuinte.
O que se pleiteia, por outro lado, é que seja assegurada a devida proteção judicial contra
a aplicabilidade do art. 170-A do Código Tributário Nacional, pois é justamente a
indeclinável prestação jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV) que IRÁ GARANTIR O
EXERCÍCIO DA COMPENSAÇÃO, sendo inadmissível, conforme sustenta com
louvor Hugo de Brito Machado Segundo, que o Fisco exija imediatamente seus créditos,
mas ao mesmo tempo protele o pagamento de seus débitos:
Desse modo, não há que se eventualmente condicionar a compensação em referência ao
trânsito em julgado do processo, afastando-se a aplicação do artigo 170-A do Código
Tributário Nacional, bem como a de instruções normativas nesse sentido.
Portanto, não se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e 170-A do CTN, pois
o que foi postulado na ação judicial repita-se foi a compensação no regime do
lançamento por homologação (autolançamento), previsto no art. 66 da Lei n.° 8.383/91.
Assim, a Lei n.° 8.383/91, em seu artigo 66, trata de uma modalidade de compensação
passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por homologação,
sujeita a posterior fiscalização. O artigo 170 do Código Tributário e seu apêndice, o
artigo 170-A cuidam de outra modalidade de compensação realizada diretamente pelos
agentes fiscais a pedido do contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já
constituído, portanto), nos termos do artigo 156, II, do CTN.
Não há que se eventualmente condicionar a compensação em debate ao trânsito em
julgado do feito, afastando-se a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário
Nacional, bem como a de instruções normativas nesse sentido.
1.4. DO PROCESSO JUDICIAL
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

Foi proferida decisão favorável a ora Impugnante, nos autos do Processo n°
000067349.2009.4.05.8100 (n° antigo: 2009.81.00.0006736), nos seguintes termos:
Tem-se que os procedimentos realizados e devidamente declarados pelo Impugnante
foram lastreados em decisões dos Tribunais Superiores, cuja permissão legal à
compensação dos valores recolhidos indevidamente, continuam em vigor, não havendo
razão para a não homologação das declarações feitas pelo Impugnante.
Por fim, reitere-se que a suspensão da exigibilidade dos tributos em questão, em favor
da Impugnante, tem PREVISÃO JUDICIAL conforme decisões bem como PREVISÃO
LEGAL no próprio Código Tributário Nacional.
1.5. DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO
Com fulcro no artigo 66 da Lei n.° 8.383/91, combinado com o artigo 74 da Lei n.°
9.430/96,
preceituam que deve o contribuinte proceder à compensação
independentemente de autorização administrativa ou judicial dos respectivos valores
recolhidos nos últimos dez anos (e eventualmente no curso da demanda) com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil tendo-se em vista a
integração promovida pela Lei n.° 11.457, de 16 de março de 2007 (DOU de
19.03.2007), inclusive com os então administrados pelas extintas Secretaria da Receita
Federal e Secretaria da Receita Previdenciária.
Requer efeito suspensivo à impugnação e improcedência.
A apresentação de impugnação específica para o AI DEBCAD 51.021.816-4
implicou no desmembramento das demais autuações para processo em apartado, restando o
contencioso apenas para o já mencionado auto (fl. 2.105).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 2116 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições sociais as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais. As contribuições
previdenciárias incidentes estão previstas nos arts. 22, incisos I e II (parte da empresa e
RAT sobre as remunerações dos empregados), e inciso III (parte da empresa sobre as
remunerações dos contribuintes individuais) da Lei 8.212/91.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE AFASTAMENTO
DE LEI OU ATO NORMATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, de acordo com o art. 26-A do Decreto no
70.235/72.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Conforme prescreve o art. 18 do Decreto 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância poderá indeferir o pedido de realização de perícias ou diligências quando as
considere prescindíveis ou impraticáveis.
JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

Não cabe a juntada posterior de documentos, salvo quando demonstrado algum dos
requisitos do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2148 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que enquanto o recorrente tiver a oportunidade de
discutir o débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito
tributário em questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art.
151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
Sobre os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72,
é preciso pontuar o que segue.
Conforme consta na documentação anexada aos autos, relativa ao Processo n°
0000673-49.2009.4.05.8100 (e-fls. 1962 e ss), verifica-se que o sujeito passivo impetrou
Mandado de Segurança, aduzindo, em suma, que seria indevida a cobrança da contribuição
previdenciária em situações em que não há remuneração por serviços prestados (valores pagos
nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem
como, a título de salário-maternidade e importâncias pagas a título de férias e adicional de
férias de 1/3.
Ademais, defendeu o seu direito à compensação dos valores indevidamente
recolhidos com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Previdenciária, em especial com as
contribuições arrecadadas ao INSS, como as patronais incidentes sobre a folha de salários, ou,
nos termos da Lei no. 11.457/07, com aquelas administradas pela Receita Federal do Brasil.
Consta, ainda, decisão exarada pela Primeira Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, nos autos da Apelação Cível n° no 474091 CE (2009.81.00.000673-6)
que, por unanimidade, decidiu por dar parcial provimento à apelação, nos seguintes
termos:
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

[...] Com essas considerações, dou parcial provimento à apelação, para assegurar o
direito da apelante de não ser compelida ao recolhimento de contribuição social
previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, sobre o auxílio-doença
(quinze primeiros dias) e auxílio acidente, bem como, para reconhecer o direito da
impetrante à compensação da contribuição previdenciária paga pela empresa sobre o
terço constitucional de férias, sobre o auxílio-doença (quinze primeiros dias) e sobre o
auxílio acidente, desde que devidamente comprovado nos autos e não alcançados
pela prescrição decenal, valores que deverão ser corrigidos pela SELIC, excluído
qualquer outro indicador de atualização monetária e de juros de mora e compensados
após o trânsito em julgado da sentença, em obediência ao disposto no artigo 170-A
do CTN. (grifo nosso)
Pois bem. A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência
fiscal no contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação
judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126,
§ 3°, da Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação
judicial, o sujeito passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria
diferenciada. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
A propósito, a DRJ expressamente pontuou a respeito da concomitância na
hipótese dos autos, tendo consignado o seguinte:
[...] A análise das peças processuais judiciais (fls. 29/68) mostra que o objeto lá
discutido é: a) existência ou não de contribuição previdenciárias incidente sobre o
salário pago nas seguintes condições: quinze primeiros dias de afastamento de
funcionário doente (auxílio-doença), seja doença ordinária ou resultante de acidente de
trabalho; salário-maternidade; no período de férias, inclusive o adicional constitucional
de 1/3, b) ser-lhe assegurada o direito à compensação dos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária incidente sobre aquelas verbas nos últimos dez anos com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Previdenciária; c) que seja determinado à
autoridade impetrada que se abstenha de obstar o exercício dos direitos mencionados,
bem como de promover, por qualquer meio, a cobrança ou exigência dos valores
correspondentes à contribuição em debate, afastando-se restrições, autuações fiscais,
negativas de expedição de certidão negativa de débitos imposições de multas,
penalidades ou, ainda, inscrições em órgãos de controle de crédito.
Observando-se o teor da Impugnação administrativa, vislumbra-se, que não cabe
apreciação de mérito administrativo quanto à eventual incidência de contribuição social
relativas às rubricas já citadas, cabendo à administração, tão somente, dar cumprimento
ao dispositivo jurisprudencial posto e vigente, dada a coincidência petitória.
Na mesma toada, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao
contencioso administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das
seguintes matérias: (a) Direito à compensação em relação aos seguintes valores: (a.1) quinze
primeiros dias de afastamento de funcionário doente (auxílio-doença), seja doença
ordinária ou resultante de acidente de trabalho; (a.2) a título de salário-maternidade; (a.3)
férias, inclusive o adicional constitucional de 1/3; (b) Exigência do trânsito em julgado para o
exercício da compensação prevista no artigo 170-A, do Código Tributário Nacional.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

Para além do exposto, esclareço que a presente análise recursal se limitará às
seguintes matérias, por serem diversas das preconizadas na ação judicial, a merecerem
conhecimento nesta instância recursal: (a) cerceamento do direito de defesa; (b) apresentação
posterior de documentos; (c) suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Por fim, esclareço que a observância de eventual decisão favorável ao
contribuinte, transitada em julgado, é de responsabilidade da Unidade da Receita Federal do
Brasil, com competência funcional para a execução do presente Acórdão.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega que a decisão recorrida seria nula, por ter
indeferido a realização de prova pericial necessária ao correto deslinde do feito, sem apresentar
motivação para tanto.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, verifico que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa, estando fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando
o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ademais, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
A propósito, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do
Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Para além do exposto, também entendo ser impertinente o pedido de produção de
prova pericial ou conversão do julgamento em diligência, eis que os elementos de prova a favor
do recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à
fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de
todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o
pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso, eis que não foi
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Também entendo pela ausência
de pertinência do pedido de perícia ou mesmo a conversão do feito em diligência, eis que o ônus
de comprovar o adimplemento tributário exigido nos autos, conforme visto, compete ao
contribuinte e não à fiscalização.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Do pedido de juntada de demais provas.
O contribuinte também requer a apresentação de documentos supervenientes à
apresentação da impugnação administrativa, em atenção aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do devido processo legal.
Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em janeiro
de 2014 e, até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou qualquer
documento complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a
juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Portanto, sem razão ao sujeito passivo.
4. Mérito.
Em relação ao mérito, cabe pontuar que a discussão posta nos autos,
remanescente, diz respeito ao Auto de Infração DEBCAD n° 51.021.816-4, motivado pela glosa
de compensação indevida, com lastro em fundamentação legal contida no respectivo relatório
FLD.
Conforme narrado, tal glosa se deu antes do trânsito em julgado do Processo
Judicial Mandado de Segurança N° 2009.81.00.0006736, ajuizado na 4a Vara da Seção Judiciária
do Ceará, em desobediência ao decidido em sede de apelação interposta pelo impetrante no
Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, bem como pela não observância
pelo sujeito passivo do art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Em seu Recurso Voluntário, o sujeito passivo, resumidamente, alega que teria
ocorrido claro equívoco na cobrança, por ter sido proferida decisão favorável, nos autos do
Processo Judicial n° 000673-49.2009.4.05.8100 (n° antigo: 2009.81.00.000673-6). Afirma,
ainda, que a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa em razão da decisão lá proferida.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, estabelece o art. 63, da Lei n° 9.430/96, que na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja
exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V, do art. 151, da Lei n° 5.172/66,
não caberá lançamento de multa de ofício. É de se ver:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Percebe-se, pois, que o dispositivo acima não impede o fisco previdenciário de
lançar o crédito que julga devido, ainda que ele esteja com a exigibilidade suspensa, justamente
para impedir a ocorrência da decadência. Nesse sentido, também não há que se falar em
“lançamento condicionado” ou “lançamento por antecipação”, mas tão somente, conforme visto,
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

lançamento para prevenir a decadência, conforme regularmente previsto no art. 63, da Lei n°
9.430/96.
Ademais, conforme bem assentado pela decisão recorrida, no caso dos autos, não
se constata a existência de qualquer decisão judicial que impedisse a lavratura da presente
exação, motivo pelo qual, não se verifica qualquer ilegalidade na medida fiscalizatória, visto que
o poder-dever de tutela ao erário conduz o Fisco ao lançamento de ofício com vistas à prevenir a
decadência.
Outrossim, não se verifica qualquer decisão favorável, acompanhada do
respectivo trânsito em julgado, capaz de legitimar as compensações efetuadas, prematuramente,
em inobservância ao art. 170-A, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, tendo sido
constatado que o sujeito passivo realizou a compensação em desacordo com a legislação
aplicável, devem ser glosados pela Fiscalização os valores compensados indevidamente (art. 89,
§§ 4° e 6°, da Lei 8.212/91).
E, ainda, a despeito da contundente defesa pela inconstitucionalidade dos
dispositivos legais em que se funda o lançamento, é de se destacar que somente ao Poder
Judiciário é dado exercer o controle concentrado ou difuso, de caráter repressivo, da
constitucionalidade das leis, sendo vedada à esfera administrativa tal discussão, vide orientação
constante na Súmula CARF no 2, in verbis:
SÚMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Para além de não ser este eg. Conselho competente para afastar aplicação de lei
fundado em argumento de inconstitucionalidade, por força do disposto na al. “d” do §9o do art.
28 da Lei no 8.212/91, somente deixam de integrar o salário-contribuição “as importâncias
recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor
correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das
Leis do Trabalho-CLT.”
Ademais, a título de esclarecimento, tendo em vista que houve renúncia acerca da
discussão posta, no que se refere à verba do Terço Constitucional de Férias, recentemente,
sobreveio decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão
geral, no Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR que fixou a seguinte tese para o Tema 985:
Ementa
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Decisão
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro
Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730577/2012-18

observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, somente quanto às seguintes alegações: (i) cerceamento do direito de defesa; (ii)
apresentação posterior de documentos e (iii) suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2201
DF CARF MF
Original